Tribunal: TJDFT
Processo: 0722631-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722631-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: CRISTIANO DE OLIVEIRA AYUB D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF (exequente), contra decisão do ilustre Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, processo n. 0719649-87.2018.8.07.0007, na qual indeferiu pedido de inclusão de terceiro no polo passivo. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 27301152): “Indefiro a inclusão no polo passivo por quem não assinou o instrumento de contrato. Isso porque a legitimação extraordinária, para a ampliação subjetiva da lide, encontra óbice na ausência de fundamento legal e, ainda, porque não reflete a vontade da parte estranha à lide, que não assinou sequer o instrumento de contrato. Eis como vem palmilhando a jurisprudência do TJDFT, com a qual passo a perfilhar (grifos não originais): AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INDEFERIMENTO DA INCLUSÃO DO GENITOR DO ALUNO NO POLO PASSIVO. TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO JURÍDICA QUE ORIGINOU O TÍTULO EXECUTIVO. DECISÃO MANTIDA. Deve ser mantida a decisão que indeferiu a inclusão do genitor do aluno beneficiado pelo contrato de serviços educacionais, objeto da execução, no polo passivo da demanda. Se a avença foi firmada com a genitora do aluno e somente esta consta como responsável financeira no contrato pelo pagamento das mensalidades, inexiste fundamento para deferir o pedido de inclusão de terceiro na condição de devedor. Agravo improvido. (Acórdão 1266862, 07050968520208070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DEVEDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRINCÍPIO DA RELATIVIDADE. INSTRUMENTO FIRMADO APENAS PELA GENITORA. INCLUSÃO DO GENITOR NO POLO PASSIVO. SOLIDARIEDADE. INEXISTENTE. ILEGITIMIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a emenda à inicial para determinar a justificação ou a exclusão do polo passivo da ação executiva do genitor, não contratante do contato de prestação de serviços educacionais firmado unicamente pela genitora em favor da criança. 2. O devedor, que pode compor o polo passivo da ação, é aquele que é reconhecido como tal no título, ou que assumiu, com o consentimento do credor, a obrigação resultante do título executivo, conforme incisos I e III do artigo 779 do CPC. 3. Sobre a relação contratual incide o princípio da relatividade, de forma que os efeitos do contrato somente podem atingir as partes contratantes, não podendo afetar terceiros estranhos ao negócio jurídico celebrado. 4. Nos termos do artigo 265 do Código Civil, "a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes". No caso, não se pode presumir que ambos os pais, embora possuam o dever conjunto de educação e sustento dos filhos, sejam solidariamente responsáveis por arcar com o contrato de prestação de serviço educacional, porquanto a lei não prevê referida solidariedade e ambos não assinaram o instrumento, não estando o genitor obrigado pelo contrato. 5. A solidariedade prevista no artigo 1.643 do Código Civil se refere à economia doméstica de cônjuges, ou seja, de pessoas casadas ou em união estável, não sendo esta a hipótese dos autos. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1262724, 07048993320208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADE ESCOLAR. CONTRATO NÃO ASSINADO PELO GENITOR. MATRÍCULA EFETIVADA PELA GENITORA, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL PELA ALUNA. SOLIDARIEDADE INEXISTENTE. VÍNCULO CONTRATUAL. 1.Conquanto seja responsabilidade de ambos os pais pela criação e educação dos filhos menores (art. 22 do ECA e art. 1.634, inciso I, do CC), tal dever não pode servir de embasamento para o estabelecimento de solidariedade, inexistente em contrato ou dispositivo legal, já que esta não se presume, mas decorre de lei ou vontade das partes, nos termos do que dispõe o art. 265 do CC. Precedentes. 2. Não se pode, em ação de execução de título extrajudicial, responsabilizar o genitor que não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais, não participou da formalização contratual e, tão pouco, assinou qualquer obrigação ou vinculou-se aos termos da avença. 3.Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida. (Acórdão 1235200, 07273655520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao pedido afeto à legação de bem de família perante o credor hipotecário, também não merece guarida, porquanto não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada na decisão antecedente, mormente porque a exceção à impenhorabilidade (artigo 3o, V da Lei 8.009/90) nem sequer foi ventilada pela instituição financeira (id. 83733067), cujos direitos ficam resguardados na forma legal. De mais a mais, o imperativo legal que excepciona a impenhorabilidade de bem de família pode ser agitado pelo credor hipotecário, caso haja a inadimplência do contrato de financiamento imobiliário, o que, à toda evidência, é matéria alheia aos limites objetivos deste processo executivo.” Narra a agravante que, na origem, ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor de Cristiano De Oliveira Ayub em razão de dívida oriunda do contrato de prestação de serviços educacionais ao menor Evelyn de Campos Ayub. Aduz que “Ante a ausência de bens e a fim de garantir a satisfação da dívida, o Agravante solicitou a inclusão da genitora do menor, a Sra. JOSIANE DENISE DE CAMPOS, no polo passivo da ação de execução para a satisfação da dívida escolar.” Defende a tese de que a estabilidade da demanda não pode ser óbice à satisfação do debito, e tampouco afasta o regime de solidariedade legal existente entre os genitores do infante (CC. art. 1.643 e 1.644). Cita precedentes que abonariam a sua tese. Neste quadro, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, incluindo a genitora da menor, Sra. JOSIANE DENISE DE CAMPOS, no polo passivo da presente demanda, movida inicialmente em face de CRISTIANO DE OLIVEIRA AYUB. Preparo recolhido no ID 27301145. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intimem-se os agravados, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator